Tribunal: TJES
Processo: 5011345-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011345-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANDRO MANOEL DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011345-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO MANOEL DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO. PENA REMANESCENTE
.
PRAZO NÃO TRANSCORRIDO.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1.O período de prisão provisória do réu é levado em conta tão somente para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional. Precedentes.

2. Evidente que o reeducando não corresponde às hipóteses previstas no art. 113, do Código Penal, visto que não iniciou o cumprimento da execução penal, não havendo, portanto, o que se averiguar quanto à prescrição da pena remanescente.

3.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011345-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO MANOEL DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de e
Evandro Manoel dos Santos,
em face da r. Decisão, (Id. 6138458, pp. 112/114), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000221-25.2021.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o pedido de declaração da prescrição da pretensão executória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para contextualizar os fatos, verifico que o Juízo da execução indeferiu o pleito defensivo de reconhecimento e declaração da prescrição da pretensão executória (Id. 6138458, pp. 112/114), fundamentando que, tratando-se de reconhecimento da prescrição, não deve ser considerado para tal efeito o período em que o reeducando ficou preso provisoriamente para abater da pena concretamente imposta.

A d. Defesa, em razões recursais, alega que a ação penal originária transitou em julgado (11/12/2018), e posto isto, está amparado o caso em tela na exceção do artigo 113, do Código Penal, transcorrendo o prazo prescricional a partir da data em que o apenado evadiu-se do sistema prisional, cabendo o reconhecimento da prescrição sob a pena remanescente.

Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, verifico que o agravante possui 01 (uma) Guia de Execução Penal ativa:

Ação Penal n° 0000442-47.2018.8.08.0030; Pena: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses; Prática do
crime do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06;
Data do fato: 18/01/2018; Trânsito em julgado: 11/12/2018;

O agravante permaneceu preso provisoriamente no período de 18/01/2018 a 12/9/2018, ou seja, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias (
vide
Guia de Execução, pp. 02/03, movimento 1.1, do SEEU), expedido o alvará de soltura em sentença (pp. 15/21, movimento 1.1, do SEEU).

Em consulta a aba “incidentes concedidos”, do SEEU, observo que o processo de execução da pena iniciou-se em 27/4/2021.

Assim, da análise detida dos autos, verifico que não há razão para declarar a extinção da pretensão punitiva estatal. Explico.

O agravante possui 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de
prisão provisória
e
nenhum dia cumprido da pena definitiva
. Ocorre que, a d. Defesa aduz que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, tendo em vista a pena remanescente apresentada no SEEU, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias.

Outrossim, o período correspondente a pena remanescente, apontado pela defesa técnica (Id. 6138458, pp. 112/114), trata-se do período de encarceramento provisório, o qual não é contabilizado para fins de aferir prescrição.

Consoante a temática, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. DESCONTO DA PENA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1
. O período de prisão provisória do réu é levado em conta tão somente para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional.
2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - 202101943272, Relator: MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022)"

Ainda neste panorama, destaco que há julgados deste eg. Tribunal de Justiça alinhado a questão discutida (AgExp 5001875-18.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
. Julgado em 12/4/2023;

AgExp 5007056-34.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel.
Des.
Fernando Zardini Antônio
. Julgado em 15/9/2022;

AgExp 5007367-25.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des.
Subst. Jaime Ferreira Abreu
. Julgado em 10/10/2022;

AgExp 0008257-40.2015.8.08.0050. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.
Julgado em 29/7/2019; AgExp 0002791-31.2016.8.08.0050. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des.
Ney Batista Coutinho
.
Julgado em 01/9/2017).

Pois bem, é cediço que a prescrição da pretensão punitiva estatal da pena remanescente é regulada pelo art. 113, do Código Penal. Veja-se:

"Art. 113 - No caso de
evadir-se
o condenado ou de
revogar-se
o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
"

Assim, evidente que o reeducando não corresponde às hipóteses previstas no art. 113, do Código Penal, visto que não iniciou o cumprimento da execução penal, não havendo, portanto, o que se averiguar quanto à prescrição da pena remanescente.

Arrimado as considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)